Tribunal: TJES
Processo: 5029220-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029220-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029220-52.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671 DO STF. CANDIDATA GESTANTE EM CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO TARDIO NO CARGO POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU VENCIMENTOS RETROATIVOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 973 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rafaela Patricia Miranda do Carmo contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, ao aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 671 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou distinção relevante entre o caso concreto e a tese firmada no Tema nº 671 do Supremo Tribunal Federal, apta a afastar a incidência da repercussão geral, bem como se seria aplicável, à hipótese, o entendimento fixado no Tema nº 973 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral exige a demonstração de distinguishing, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Tema nº 671 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o servidor público que toma posse por força de decisão judicial não faz jus a indenização por período pretérito, salvo hipótese de arbitrariedade flagrante.

O ingresso tardio da agravante no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar Estadual decorreu de circunstância pessoal relacionada ao seu estado gestacional, e não de irregularidade, preterição indevida ou arbitrariedade imputável à Administração Pública.

Durante o período em que esteve afastada do certame, a agravante não detinha direito subjetivo à nomeação ou à posse, mas apenas o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso, inclusive com possibilidade de eliminação.

O Tema nº 973 do Supremo Tribunal Federal assegura à candidata gestante a preservação de sua participação no concurso público até o momento em que recupere condições para prosseguir, não reconhecendo direito a indenização, vencimentos ou benefícios retroativos.

A agravante limitou-se a reiterar argumentos já superados pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar distinção fática ou jurídica capaz de afastar a aplicação dos paradigmas vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A candidata gestante que ingressa tardiamente em cargo público por circunstância pessoal não faz jus a indenização ou ao pagamento de vencimentos retroativos, nos termos do Tema nº 671 do Supremo Tribunal Federal.

O Tema nº 973 do Supremo Tribunal Federal garante a preservação da participação da gestante no concurso público, sem conferir direito indenizatório relativo ao período de afastamento.

A ausência de demonstração de distinguishing impede o afastamento da sistemática da repercussão geral aplicada na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 671 da Repercussão Geral; STF, Tema nº 973 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029220-52.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: RAFAELA PATRICIA MIRANDA DO CARMO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (id. 15885959) interposto por Rafaela Patricia Miranda do Carmo, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 15335837) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, aplicando a sistemática da repercussão geral com base no Tema nº 671, do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao se ater ao Tema 671, ignorou que a situação da gestante é excepcionalíssima e tutelada pela Constituição, devendo, portanto, prevalecer a lógica protetiva do Tema 973. Regularmente intimado, o agravado ofereceu contrarrazões (id. 16661785).

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da Repercussão Geral. Ocorre que, na espécie, a agravante não se desincumbiu desse ônus.

A decisão agravada aplicou com acerto o Tema 671, cuja tese dispõe que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Na hipótese, a decisão objurgada concluiu que o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível encontra-se alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema de Repercussão Geral nº 671, na medida em que o ingresso tardio da agravante no cargo público de Soldado Combatente da Polícia Militar Estadual ocorreu em virtude de seu estado gestacional, evidenciando, nesse sentido, o reconhecimento de uma circunstância pessoal e não de uma irregularidade, arbitrariedade ou preterição indevida cometida pelo Ente Público.

A Câmara Julgadora analisou detidamente a situação fática e concluiu que a circunstância de a agravante, outrora candidata/gestante, ter o certame suspenso até o momento pós-gestacional, ocasião em que readquiriu condições biopsicológicas para prosseguimento, não lhe confere o direito a receber salários e benefícios retroativos, porquanto durante o período indigitado a mesma não ostentava qualquer direito subjetivo à nomeação/posse, mas, apenas, o direito subjetivo de realização das fases subsequentes, inclusive, com possibilidade de reprovação e/ou eliminação.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que a aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 973, do Supremo Tribunal Federal, também não alberga o direito vin
dicado pela agravante na presente demanda, tampouco revela aderência ao caso concreto, na medida em que a tese jurídica elaborada no referido tema evidencia tão somente a garantia de preservação da gestante no certame até que reapresente condições de prosseguimento, não assegurando, e nem aludindo a qualquer direito indenizatório ou de ressarcimento atrelado ao período em que se encontrava obstada, por circunstâncias pessoais, de prosseguir nas demais fases do concurso.

Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. A agravante, a seu turno, limitou-se a reiterar teses já pacificadas em sede de Repercussão Geral, sem demonstrar qualquer distinção fática ou jurídica capaz de superar os óbices apontados.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.